Tribunal: TCU
Processo: 028.776/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9326/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.776/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Aguiar Moreira (XXX.398.419-XX); Elizeth dos Anjos Marinho (XXX.372.433-XX); Ivanilda Rodrigues (XXX.559.929-XX); Renata Dal Pra Ducci (XXX.233.589-XX); Renata de Brito Gonzalez (XXX.468.086-XX); Suely do Nascimento Sodre (XXX.069.423-XX); Vandre Borges dos Reis Lima (XXX.212.576-XX); Victor Hugo Lopes de Andrade (XXX.096.643-XX); Yolanda de Sousa Freitas (XXX.645.603-XX); Yuri da Rocha Cardoso (XXX.426.753-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.